Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-50.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016778-50.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (EMBARGADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (EMBARGADO), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016778-50.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

EMBARGADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS ATOS CONSTRITIVOS- RESTITUIÇÃO DO PRODUTO –COTAÇÃO DO DIA DO PAGAMENTO – OBSCURIDADE NESSE PONTO – SANEAMENTO NECESSÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Identificada a obscuridade na fundamentação do acórdão, é necessário o saneamento nos Embargos de Declaração (art. 1.022 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016778-50.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

EMBARGADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº
1016778-50.2020.8.11.0000.

A embargante alega que em meados de fevereiro de 2019 foi autorizada judicialmente a proceder ao sequestro de 180.054 sacas de soja por ela adquiridas e pagas.

Sustenta que, em cumprimento à tutela provisória deferida no RESp 1.867.694/MT, depositou em 13/07/2020 R$ 11.127.337,20, correspondentes ao preço do produto na data da apreensão (R$ 61,80), base de cálculo definida pelo juízo de origem, que, todavia, posteriormente acolheu Embargos de Declaração dos recuperandos
e determinou a complementação em conformidade com o valor do dia do pagamento.

Aduz que a data que deveria servir de base para o cálculo não foi objeto
de exame no STJ no REsp 1.867.694/MT.

Suscita questão de ordem sob a arguição de que, quando os embargados venderam-lhe os grãos, estabeleceram o montante R$11.240.685,60 para se protegerem da oscilação do mercado e do câmbio, o qual seria próximo da quantia que depositou nos autos (R$11.127.337,20).

Argui
enriquecimento ilícito dos Embargados na medida em que se valem de cotação de soja de outra safra, formada a partir de outras variáveis, com insumos em preços distintos e em momento diferente da venda realizada e devidamente paga
(id 62722620 - Pág. 6).

E mais, que
o E. STJ deixou de considerar o valor real do produto sequestrado, desconsiderando, principalmente, a safra de que era proveniente, qual seja, 2018/2019. Explica -se: a ordem de precificação oriunda da r. decisão embargada leva em consideração o preço da soja aplicável em momento distinto em que há ausência de oferta do produto no mercado e relativo a soja de período de safra 2020/2021 distinto daquele efetivamente comercializado pelos Embargados
(sic id 62722620 - Pág. 6 ).

Afirma que o risco da variação de preço ficou inteiramente sob sua responsabilidade, e que, se não tivesse ocorrido o arresto, os embargados teriam recebido exatamente o valor de mercado naquele momento e não o atual, que, em decorrência da pandemia, hoje é de R$ 157,00.

Ressalta que os embargados ignoram o depósito que efetuou em 13/07/2020 para que a integralidade do preço seja recalculado pela importância atual praticada, pois recentemente sofreu exponencial aumento.

Acrescenta que a Câmara precisa esclarecer qual providência deve ser adotada em “complementação ao valor da soja”, e qual interpretação a ser dada para a expressão “data do pagamento”, uma vez que a seu ver, existem quatro possibilidades:

a) O primeiro cenário (e mais lógico) vislumbrado, é o de que: ao se estabelecer que o depósito deveria observar o valor da data de depósito, ignorou -se que as partes já haviam fixado um preço para esse contrato, como mecanismo inclusive de garantir ganhos a despeito de futuras oscilações no preço dos produtos. Trata -se de erro material, que precisa ser reconhecido e que gera, inevitavelmente, a reforma da decisão ora embargada.

b) O segundo cenário, que é aqui trazido em respeito ao princípio da eventualidade, é igualmente lógico. Em 6 de julho de 2020, o MM. Juízo a quo determinou que FOSSE FEITO O DEPÓSITO do valor da soja com base na cotação da data do sequestro, e essa determinação FOI CUMPRIDA pela LDC. Apenas posteriormente, em embargos de declaração acolhidos, foi que se alterou a decisão para constar que a conversão deveria considerar a “data do depósito”, mas certamente aquela data em que foi determinado/realizado o depósito. Após o recurso com efeito suspensivo ser finalmente julgado, foi DETERMINADO O CUMPRIMENTO daquela decisão anterior. Nesse contexto, conclui -se que o valor deveria ser complementado com base no valor de mercado da soja na DATA DO DEPÓSITO REALIZADO, qual seja, 13/07/2020 :

·
Valor de mercado da soja integralmente na data do primeiro depósito (em 13/07/2020): 180.054 sacas pelo valor de R$ 100,00/saca (doc. 4 ) = R$ 18.005.400,00. Nesta hipótese, considerando o depósito de R$ 11.127.337,20 pela LDC, haveria uma complementação de R$ 6.878.062,80 ;

c) O terceiro cenário vislumbrado em amor à argumentação, leva em consideração o valor de mercado da soja EM CADA DEPÓSITO realizado pela LDC. Ou seja, para os mais de R$ 11 milhões já depositados é considerada o valor da soja na data daquele depósito. Para a complementação do valor é considerado o valor da soja na data da complementação, ou seja:

·
Os R$ 11.127.337,20 depositados em 13/07/2020 são equivalentes a 111.273 sacas cf. o valor daquele dia (R$ 100,00 cada saca – cf. doc. 4), restando, nesta hipótese, 68.780 sacas a pagar, o que, ao preço atual (R$ 157,00 por saca – doc. 5) seria equivalente a R$ 10.798.460,00. Nesta hipótese, além do depósito de R$ 11.127.337,20 já efetuado oportunamente pela LDC, haveria uma complementação de R$ 10.798.460,00 ;

d) O quarto cenário, que é o postulado pelos Embargados, IGNORA todas as decisões e depósitos anteriores e leva em consideração exclusivamente o MAIOR PREÇO para todo o valor, qual seja, o valor de mercado atual da soja (cf. doc. 5 ) :

·
180.054 sacas de soja x R$ 157,00/saca = R$ 28.268.478,00. Nesta hipótese, subtraindo o depósito de R$ 11.127.337,20 pela LDC, haveria uma complementação de R$ 17.141.140,80 .

Argumenta que depositou o máximo possível levando em conta o quarto cenário (R$ 17.141.140,80). Caso se entenda neste momento pela necessidade de complementação, pede que sejam considerados aquele descrito na alínea “b”, no valor de R$ 6.878.062,80.

Aponta omissão no aresto sobre a imprescindibilidade de prestar garantia para levantamento dos valores, visto que no RESp nº 1.867.694 não há ordem para liberação automática do dinheiro depositado.

Aduz que ainda pende discussão relacionada à submissão do seu crédito à Recuperação Judicial, que é objeto de Impugnação não dirimida em primeiro grau.

Efeito suspensivo deferido para suspender os efeitos do aresto prolatado no Agravo de Instrumento n. 1016778-50.2020.8.11.0000 apenas na parte relativa à necessidade de complementação do montante depositado na lide, sendo impedido o seu levantamento até a resolução dos Declaratórios (id nº 64171459).

Os embargados manifestaram-se no id nº 64506470.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo
parcial provimento
para
“a) esclarecer que o termo “a data do depósito” deve levar em consideração a cotação do dia 13/07/2020 e a diferença dos valores o dia 19/10/2020; b) suprir a omissão no acórdão embargado para condicionar o levantamento dos valores pelos embargados a prestação de caução idônea
”

( sic id nº 65733950).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016778-50.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

EMBARGADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme descrito no acórdão embargado, a principal controvérsia relacionava-se à interpretação
conferida à decisão prolatada na Tutela Provisória concedida no REsp 1.867.694-MT nestes termos:

“ defiro o pedido de atribuição de efeito ativo ao REsp n. 1.867.694/MT, para que os requeridos procedam à disponibilização dos bens arrestados ou do correspondente valor, nos termos definidos pelo Juízo da recuperação judicial, sob sua supervisão e sob os critérios a serem por ele determinados -, providência a perdurar até o julgamento final do REsp n. 1.867.694/MT.”

E o citado Recurso Especial foi provido no mérito em 06/10/2020, por maioria, para “
reconhecer a
invalidade do arresto, depósito e remoção
de 14.130.518 kg (quatorze milhões, cento e trinta mil e quinhentos e dezoito quilos), equivalentes à aproximadamente 235.508 (duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos e oito) sacas de grãos de soja, realizados no bojo das execuções individuais,
determinando-se
às recorridas (Friagil Ltda., Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e Bayer S.A.) a
disponibilização dos aludidos bens aos recorrentes
, sob o critério e supervisão do Juízo da recuperação judicial, em ratificação à tutela deferida”
.

Diante disso, além de encerrada a discussão sobre os limites da Tutela Provisória, no Recurso Especial ficou assim definido:

Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, este passa a ser o marco inicial legal de suspensão de todas as execuções individuais que fluem contra o empresário recuperando;

(...)

A validade dos atos executivos realizados no bojo das execuções individuais
,
no interregno em que a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial encontra-se sobrestada ou mesmo reformada
(porém, sujeita a revisão por instância judicial superior),
fica condicionada à confirmação, por provimento judicial final, de que o empresário, de fato, não fazia jus ao deferimento do processamento de sua recuperação judicial

O credor assume os riscos de prosseguir com a sua execução individual
, ao ensejo do sobrestamento ou da reforma provisória da aludida decisão. Em se confirmando o acerto da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, com o restabelecimento de todos os seus efeitos desde a sua prolação,
os atos executivos realizados no âmbito das execuções individuais tornam-se absolutamente nulos.

(...)

Os créditos em análise
(representados por cédulas de produto rural garantidas por penhor rural)
não se subsumem a nenhum daqueles descritos no § 3º do art. art. 49 da Lei n. 11.101/200
5
(entre os quais, o de titularidade de credor titular da posição de proprietário fiduciário), reputados extraconcursais.
Nos termos do art. 41, II, da LRF, os créditos com garantia real, como é o caso do penhor, submetem-se, indiscutivelmente, ao processo recuperacional
.

Reconhecida a invalidade dos atos constritivos realizados no bojo das execuções individuais, os ora recorridos haverão de proceder à disponibilização dos bens arrestados aos
recorrentes
, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete, também, deliberar sobre eventual pedido, por parte dos recuperandos, de alienação dos bens, objeto de garantia, para dar continuidade às suas atividades ou para dar consecução aos termos do Plano de recuperação judicial a ser submetido à Assembleia Geral Credores

Logo, qualquer questionamento sobre essas matérias deve ser feito no STJ. Não cabe a arguição de que a Câmara não analisou a necessidade de prestação de garantia para levantamento dos valores porque no RESp nº 1.867.694 não teria sido determinada a liberação automática do dinheiro depositado e ainda penderia discussão atinente à submissão do crédito da LDC à Recuperação Judicial, que é objeto de Impugnação não apreciada na origem.

Constou de forma clara no aresto proferido pelo STJ que os atos de constrição feitos no período de suspensão foram tidos por nulos e que, portanto o produto objeto de arresto/sequestro deveria ser restituído à recuperanda, cumprindo ao juízo supervisionar essa restituição. Não se verificou ali a imposição de caução.

No mais, a embargante alega que, ao emitir as CPRs, os recuperandos já consignaram o preço do grão para se protegerem da oscilação do mercado, desconsiderando
o valor real do produto sequestrado, desconsiderando, principalmente, a safra de que era proveniente, qual seja, 2018/2019, que o risco da variação do preço da soja ficou sob a sua responsabilidade e se não tivesse ocorrido o arresto, os recuperandos receberiam o valor de mercado da soja naquela época, e pede que seja considerado o preço da soja na época do arresto como base de cálculo e não o atual que sofreu aumento exponencial (de R$ 62,00 na época do arresto para R$ 157,00 atualmente)”.

Postulou ainda que a Câmara esclarecesse qual interpretação deve ser dada para a expressão “data do pagamento” , já que existiriam quatro possibilidades : 1) preço fixado na CPR; 2) valor de mercado com base no primeiro depósito efetivado em 13/07/2020; 3) valor de mercado da soja em cada depósito que realizou 4) valor de mercado no segundo depósito em que houve a complementação.

Para melhor compreensão, vale rememorar os fatos ocorridos na lide.

Em
05/06/2020
o juízo intimou os credores Fiagril Ltda., Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e Bayer S.A, para que em 10 dias disponibilizassem os bens arrestados por cada empresa ou depositassem em conta judicial vinculada a quantia correspondente ao que cada uma arrestou, levando-se em consideração o preço de mercado da soja na data dos arrestos (id nº33107274 - Pág. 6, na origem).

A essa decisão foram opostos Aclaratórios pela LDC, porém rejeitados
(id nº 33788378 - Pág. 6, da origem).

A Fiagril pugnou em 23/06/2020 pela prorrogação do prazo por 10 dias ou, alternativamente, até que o STJ apreciasse os Agravos Internos manejados tanto por ela quanto pela LDC na Tutela Provisória deferida no REsp 1.867.694 (id nº 33793897, da origem).

Ante a decisão liminar no AgInt no REsp 1.867.694, o juízo intimou os agravados a se manifestarem sobre as pretensões formuladas pela Fiagril, o que fizeram em 30/06/2020, reiterando o cumprimento da ordem do STJ.

Em 06/07/2020 foi determinada a “
intimação da Friagil Ltda. E da Louis Dreyfus Company Brasil S.A para depositar em conta judicial vinculada a este feito o valor correspondente ao que cada um arrestou, levando-se em consideração o valor de mercado da soja na data de efetivação dos arrestos”.

Com isso, a Fiagril depositou judicialmente R$ 3.149.797,82 em
10/07/2020
(id nº 34737684 - Pág. 1, na origem)
e a LDC R$ 11.127.337,20 em
13/07/2020
(id nº
34805328 - Pág. 1 da origem).

Posteriormente, em 05/08/2020 foram acolhidos os Embargos de Declaração dos recuperandos, para reconhecer a contradição no
decisum
anterior e estabelecer que o preço da soja seja o do dia do pagamento e não o do arresto, e por isso as credoras deveriam complementar em cinco dias os depósitos já feitos, ordem porém suspensa liminarmente nos Agravos de Instrumento nº 1016756-89.2020.8.11.0000 e 1016778-50.2020.8.11.0000.

Com o julgamento do mérito dos citados Recursos negando-lhes provimento, os recuperandos postularam nos autos de origem, em 08/10/2020, que a Fiagril e a LDC complementassem o montante, cujo amparou-se no total de soja a ser restituído em consonância com a média da cotação entre 06/10/2020 e 07/10/2020, que seria de R$ 153,20 (id nº 40807485 - Pág. 1, 1º grau).

Na mesma data o juízo anotou que, “d
iante do pedido de ID. 40807475, bem como que foi negado provimento aos recursos sob n. 1016756-89.2020.8.11.0000 e n. 1016778-50.2020.8.11.0000 (ID. 40807481/40807482), prossiga-se no cumprimento da decisão proferida em ID. 36038853 – itens14/15 e 32/34”
(id nº 40855003 - Pág. 1).

A Fiagril complementou a importância em R$ 4.907.50,33, em 20/10/2020
(id nº 41732489 - Pág. 1)
e a LDC em R$ 17.141.140,80, em 19/10/2020
(id nº 41767028 - Pág. 2).

Sobre a arguição de que deveria ser considerada a cotação do dia do arresto, foi bem assinalado no acórdão que na liminar do STJ constou expressamente que era ônus da embargante proceder a “
disponibilização
dos bens
arrestados
ou

do correspondente valor”
.

Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça deu duas alternativas à credora, que optou por restituir o dinheiro e não o produto. Desse modo, deve-se ter em conta o preço atual do mercado (
correspondente valor
) e não o da época do arresto.

Ademais, como adequadamente ressaltado no RESp 1.867.6944, “
o credor assume os riscos de prosseguir com a sua execução individual, ao ensejo do sobrestamento ou da reforma provisória da aludida decisão”.

Por conseguinte, o cálculo deve observar a data do pagamento!

No entanto, s
obre esse ponto, de fato houve obscuridade, que deve ser sanada.

Consoante relatado, em 13/07/2020 a embargante depositou nos autos
R$ 11.127.337,20 em cumprimento à ordem
judicial de que a restituição do produto fosse calculada com base no
valor da cotação da soja no dia do arresto
.

Todavia, em seguida, o juízo mandou atentar para a cotação da
data do pagamento
.

Assim, é evidente que o depósito feito em 13/07/2020 não pode ser desprezado, pois ali houve a quitação parcial da obrigação, tendo de ser calculada a quantidade de soja equivalente a esse pagamento com base no preço da comoditie naquele dia. Depois, a complementação deve atender apenas ao saldo do produto, o qual será calculado conforme a cotação do segundo pagamento, em 19/10/2020.

Dessa maneira, considera-se a data em que foi efetuado cada um deles, individualmente, como explicado no parágrafo anterior.

Nesse mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

Como se sabe, o recurso de embargos de declaração não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos, mas, tão somente, possibilitar a correção dos vícios descritos no caput do art. 1.022 do CPC, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão e/ou corrigir erros materiais.

A irresignação do embargante pode ser resumida nos seguintes pontos: a) fato de ter pactuado um contrato aleatório com os embargados, adquirindo antecipadamente os grãos e, por consequência, financiando a safra 2018/2019, argumentando que não deveria arcar com a cotação da data do depósito da soja, tendo em vista que a commoditie está quitada a muito tempo e pertence ao embargante; b) após a realização do arresto o embargante atua como depositária, responsável por sua reposição à parte contrária nos exatos termos e valor que arrestou; c) dúvida sobre a interpretação do termo “o valor da data do pagamento”; d) omissão quanto ao pedido de prestação de garantia para levantamento dos valores pelos embargados.

Pois bem. Quanto aos pontos “a” e “b” acima descritos, premissas 1 e 2 dos embargos de declaração, em que pese não discordar dos argumentos trazidos pelo embargante, fato é que a ordem de disponibilização dos bens arrestados (ou do correspondente valor) é oriunda do Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao juízo a quo e ao Tribunal apenas cumpri-la nos seus exatos termos. Eventual prejuízo financeiro a maior acarretado ao embargante decorre de sua opção em disponibilizar o equivalente monetário ao invés do produto em espécie.

No tocante ao ponto “c” (premissa 3 dos embargos), não obstante entender que a expressão “tendo em conta a data do pagamento” ser de evidente clareza, os embargos merecem provimento para esclarecer o comando decisório, atentando para a expressiva quantia monetária que envolve o caso concreto.

A decisão que determinou a intimação dos credores Friagil LTDA e Louis Dreyfus Company Brasil S/A a depositarem, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor correspondente ao que cada um arrestou, levando-se em consideração o valor de mercado da soja na data de efetivação dos arrestos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil) reais e/ou bloqueio judicial (ID 34377343, pg. 3, RJ 1011782-32.2018.8.11.0015), foi cumprida integralmente no dia
13/07/2020
(ID 34805328, pg. 2, RJ 1011782-32.2018.8.11.0015).

A decisão que acolheu os embargos de declaração para alterar a interlocutória acima descrita e fixar a cotação da soja como aquela vigente na data do dia do depósito foi proferida em 05/08/2020 (ID 36038853 – RJ 1011782-32.2018.8.11.0015), confirmada por esta e. Quarta Câmara de Direito Privado no acórdão do dia 07/10/2020 (ID 60800488 – AI 1016778-50.2020.8.11.0000), sem que o embargante tenha efetuado o depósito da diferença no período entre a decisão de 1º grau e o acórdão ora embargado.

Somente em
19/10/2020
que a embargante realizou o pagamento da diferença dos valores (ID 62722635, pg.2 – AI 1016778-50.2020.8.11.0000), sendo esta, a meu ver, a data da cotação da soja que deverá ser considerada para o pagamento da diferença.

Em síntese, entendo que considera-se inicialmente a cotação do dia 13/07/2020, data que o embargante cumpriu integralmente o conteúdo decisório, não podendo ser prejudicado pela modificação posterior do julgado. Porém, a diferença dos valores deve levar em consideração a cotação da data do depósito, que no caso concreto foi o dia 19/10/2020, como esclarecido acima.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, somente para esclarecer que a data do pagamento será a da cotação da soja no primeiro depósito (13/07/2020), e a complementação do saldo restante se dará com base no dia do segundo depósito (19/10/2020). Posto isso, antes de liberar os valores depositados nos autos em complementação, o juízo a quo deverá averiguar se estão em harmonia com os termos ora aclarados. Fica mantido o não provimento do Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020